Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723444-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Daniela dos Reis Alves Agravados: Banco do Brasil S/A Cooperforte - Coop de Economia e Créditos dos Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Fundação Habitacional do Exército D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela dos Reis Alves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0755169-08.2023.8.07.0016. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal e determinou às recorridas que procedessem à limitação dos descontos efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente aos proventos mensais recebidos pela recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso (Id. 60078146). A agravante alega que os recorrentes não cumpriram a decisão referida acima e, assim, requer que “seja deferido o depósito do valor em conta judicial para cumprimento da liminar concedida” (Id. 63650617). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) à recorrente para que esclareça e especifique qual é a medida pretendida, a quem é direcionada e qual é a utilidade dessa providência; e b) aos recorridos para que se manifestem a respeito do cumprimento da ordem judicial emanada da decisão referida no Id. 60078146. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator